Tribunal: TJES
Processo: 0000622-15.2019.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Denunciação caluniosa; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000622-15.2019.8.08.0067
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCIANE NUNES HERMOGENES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 339, CP.
DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
DOLO DIRETO CONFIGURADO.
ISENÇÃO CUSTAS PROCESSUAIS. JUÍZO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a apelante pela prática do crime de denunciação caluniosa (art. 339, do Código Penal). A recorrente foi acusada de imputar falsamente a seu ex-companheiro, a prática dos crimes de ameaça, injúria, difamação e invasão de domicílio, o que deu causa à instauração de inquérito policial. A sentença fixou a pena em 02 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de multa de 45 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de dolo específico da apelante justifica sua absolvição; (ii) determinar se há direito à gratuidade de justiça em razão da situação financeira da recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O dolo específico exigido para a configuração do crime de denunciação caluniosa (art. 339, CP) está presente, uma vez que a apelante imputou falsamente crimes a seu ex-companheiro, mesmo sabendo de sua inocência, conforme depoimentos colhidos e sua própria confissão. A tese de que a apelante buscava apenas relatar um desentendimento não se sustenta, pois o que motivou a instauração do inquérito foi a falsa acusação de invasão de domicílio mediante arrombamento, fato que não ocorreu. O dolo direto, exigido para o tipo penal em questão, foi demonstrado pela intenção clara de prejudicar a vítima com a falsa imputação de crimes. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, a análise da hipossuficiência financeira da apelante deve ser realizada na fase de execução da pena, conforme entendimento jurisprudencial predominante, permitindo nova avaliação de suas condições econômicas. Fixação de honorários advocatícios pela atuação do advogado dativo nesta seara recursal, estabelecido com base no grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pela advogada e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado. Ressalta-se que o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 não vincula o órgão julgador para o arbitramento de honorários advocatícios recursais. Precedente do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
O crime de denunciação caluniosa exige dolo direto, configurado quando o agente imputa falsamente crime a pessoa que sabe ser inocente. A análise da hipossuficiência econômica para concessão de gratuidade de justiça deve ocorrer na fase de execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 339; Código de Processo Civil, art. 98, § 3º.
Jurisprudência relevante citada
: TJDF, APR nº 00048.90-44.2013.8.07.0005, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, j. 04.07.2024; TJMG, APCR nº 0104368-25.2018.8.13.0056, Rel. Des. Marcílio Eustáquio Santos, j. 07.02.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tenho sob exame, recurso de apelação criminal interposto por
LUCIANE NUNES HERMOGENES
, em face da r. sentença prolatada às fls. 81/82-v, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de João Neiva.

A denúncia de fls. 02/03, narrou que:

“
(...) no dia 11 de março de 2019, nesta cidade, a denunciada
agindo com consciência e vontade, deu causa a instauração de investigação policial contra o Sr. Marcio da Silva, seu ex-companheiro, imputando-
l
he crime de que o sabe inocente.

Depreende-se do IP, que a denunciada LUCIANE NUNES HERMOGENES compareceu na Delegacia desta Comarca para relatar que estava sendo difamada pelo seu ex companheiro Márcio da Silva, alegando ainda, que o mesmo havia arrombado e invadido sua casa e que diante dos fetos, representou contra o mesmo, e solicitou medida protetiva de urgência.

Tal situação gerou a instauração de Inquérito Policial para apuração de tais fatos no qual, após minuciosa apuração, com oitiva de testemunhas, restou comprovado que as imputações criminosas realizadas pela denunciada LUCIANE NUNES HERMOGENES em relação ao seu ex-companheiro Marcio da Silva são inverídicas, não guardando qualquer conexão com a realidade”.

Diante dos fatos acima apontados e após o regular desenvolvimento do processo, a apelante foi condenada pelo crime de denunciação caluniosa, previsto no artigo 339, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto e ao pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em: a) prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário-mínimo, nos termos do art. 43, inciso I, do Código Penal, a ser depositado em conta bancária indicada pelo Juízo da execução penal; e, b) prestação de serviços à comunidade pelo tempo da condenação no local e formas indicados pelo Juízo da execução penal.

Em suas razões recursais, inicialmente, a defesa pleiteia a absolvição da apelante a partir da alegação de ausência de dolo específico em cometer o delito.

Para tanto, sustenta que restou demonstrado que “no depoimento da recorrente, a mesma tinha por finalidade relatar um desentendimento entre ela e seu ex-companheiro, suposta vítima, para a Autoridade Policial, e não imputar um falso crime à vítima como pretende a acusação. Os depoimentos da vítima e das testemunhas de acusação comprovam que na data dos fatos realmente ocorreu um desentendimento entre a denunciada e seu ex-companheiro. Assim, não resta dúvida de que foi este o real motivo da denunciada ter procurado ajuda policial”.

Além disso, afirma que para a configuração do delito previsto no art. 339, do Código Penal, necessário que o agente tenha previamente a plena consciência da inocência de quem está acusando, sendo que no caso concreto, “ainda que não tenha restado comprovado o arrombamento da porta da casa da recorrente, fato é que esta apenas relatou o que ouviu de sua genitora sobre a entrada de seu ex-companheiro em sua residência”.

Ou seja, a seu sentir, “o que culminou na instauração do inquérito policial não foi o relato de arrombamento da porta, mas sim todo o desentendimento ocorrido entre a denunciada e seu ex-companheiro, fato este devidamente comprovado no decorrer da instrução processual”.

Ocorre que, diversamente do que aduz a defesa, certo é que a materialidade do crime restou demonstrada através do Boletim Unificado nº 38838741, de fls. 06/07-v, Termo de Representação Criminal (fl. 10), oferecido pela apelante em face de Márcio da Silva, pela suposta prática dos crimes de ameaça, injúria e difamação (fl. 11), do requerimento de medidas protetivas de urgência (fls. 12/14) e do Relatório Conclusivo do Inquérito Policial nº 048/2019, de fls. 33/34.

De igual modo, especificamente acerca da autoria, válida a transcrição de excertos da r. sentença. Confira-se:

“18- A Srª MARLI APARECIDA NUNES DE JESUS, ouvida em juízo como informante (mídia de fl. 80), afirmou:

“Que é irmã da acusada; que não presenciou o Sr. Márcio invadindo a casa de sua irmã; que sabe que o Sr. Márcio não era uma pessoa de invadir casa; que presenciou sua irmã agredindo o Sr. Márcio; que estavam em um show em Aracruz;
que acredita que sua irmã tenha inventado que o Sr. M
á
rcio arrombou a porta de sua casa por estarem brigados
; que conhece o Sr. Márcio e acredita que ele não tenha invadido a casa de sua irmã;
que conversou bastante com sua irma sobre o fato dela ter acusado o Sr. M
á
rcio na Delegacia; que a acredita que a acusada tenha se arrependido de ter acusado o Sr. M
á
rcio de forma injusta, pois é uma nova pessoa
; que acredita que no dia dos fatos a acusada e o Sr. Márcio tinham bebido; (...)”

19- Em seu depoimento prestado na esfera policial a Srª MARLI afirmou que (fls. 19/20):

“(...) que foi a irmã da declarante, Adeli, quem levou Márcio até a porta da casa de Luciane para pegar seus pertences, e que não invadiu a casa dela, pois foi recebido pelo neto de Luciane, os quais receberam Márcio de agrado na casa; (...)”

20- A vítima MÁRCIO DA SILVA afirmou em juízo (mídia de fl. 80) que:

“Que namorou com a acusada por aproximadamente 03 anos; que não invadiu a casa da acusada; que não quebrou a porta da casa da acusada; que a porta da casa da acusada nem fechadura tem; que não sabe porque a acusada fez a acusação contra ele; que só sabe que não fez nada do que foi acusado”.

21- Na esfera policial, a vítima assim afirmou (fls. 15/16):

“(...) que não arrombou a casa de Luciane, pois os sobrinhos dela estavam no imóvel; que falou com Wesley, sobrinho de Luciane, que iria pegar duas blusas de frio que estavam no quarto de Luciane; (...)”.

22- Em seu interrogatório prestado em Juízo (mídia de fl. 80), a acusada afirmou que:

“
Que são verdadeiros os fatos constantes na denúncia
; que em momento algum quis prejudicar o acusado; (...) que o Sr. Márcio invadiu sim a sua casa para pegar suas roupas que lá estavam; que o Sr. Márcio não quebrou a porta da sua casa; que no momento que o Sr. Márcio entrou na casa, não havia ninguém em casa; (...)”.

23- Na esfera policial, a acusada declarou (fls. 08/09):

“(...) que relata que as roupas do Márcio estavam na sua casa no Bairro Cristal; que o autor invadiu a casa arrombando a porta e pegando as roupas; que a vítima deseja medida protetiva e representar contra o Márcio da Silva”.

Como visto, nada obstante a tese encartada pela defesa, ressoa evidente o dolo específico da recorrente em cometer o crime ora imputado, na medida em que ficou devidamente demonstrada a sua vontade consciente de imputar falso crime ao seu ex-companheiro, após desentendimento havido entre ambos na cidade de Aracruz, oportunidade em que a apelante por ‘vingança’, registrou boletim de ocorrência em face de Márcio da Silva, relatando que ele a teria difamado e invadido a sua residência mediante arrombamento, sendo que tais fatos nunca restaram minimamente comprovados.

No ponto, inegável que houve a efetiva instauração do inquérito policial, através da expedição de portaria da autoridade policial (fl. 05), o que por si só configura a moldura consumada do referido tipo penal.

Especificamente acerca da comprovação do dolo específico, nos dizeres de Rogério Greco
in Curso de direito penal: volume 3: parte especial: artigos 213 a 361 do código penal
, 2022, 19ªed. atual. e reform., ao citar Nelson Hungria, o crime de denunciação caluniosa somente poderá ser praticado com dolo direto, conforme se extrai da expressão
de que o sabe inocente.
Ou seja:

“Não é suficiente, aqui, o dolo eventual, isto é, não basta que o agente proceda na dúvida de ser, ou não, verdadeira a acusação: é necessária a certeza moral da inocência do acusado. A assunção do risco de ser falsa a acusação não pode ser identificada com a certeza de tal falsidade. Seria, aliás, impolítico decidir-se de outro modo, pois, então, as próprias suspeitas fundadas se calariam”.

Transportando tais conceitos ao caso concreto, seja pelos depoimentos das testemunhas – 02 (duas) delas inclusive irmãs da recorrente – seja pela própria confissão da acusada, ressai a necessária comprovação de que Luciane Nunes Hermoneges sabia que Márcio da Silva, de fato, era inocente quanto aos crimes a ele imputados.

Isso porque, conforme consignado nas contrarrazões recursais, “ao contrário do que alega, a apelante não foi à DEPOL simplesmente para noticiar desentendimento anterior com a vítima e, muito embora tenha relatado tal fato, o que motivou o registro do BU e instauração de inquérito policial, foi a informação por ela prestada de que a vítima teria invadido sua residência mediante arrombamento, ciente de que tal fato não tinha ocorrido”, o que configura a prática do crime de denunciação caluniosa.

Em idêntica orientação:

DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO DEMONSTRADO. 1. Mantém-se a condenação pelo crime de denunciação caluniosa, uma vez que o Decreto condenatório se encontra lastreado no depoimento da vítima e da testemunha, bem como em elementos documentais idôneos, aptos a ensejar a condenação. 2. Afasta-se a alegação de atipicidade da conduta, quando demonstrado que o réu agiu com dolo direto e específico de noticiar fato que sabia não ser verdadeiro, movendo desnecessariamente o aparato policial ao estimular investigação por crime que não existiu. 3. Apelação não provida. (TJDF; APR 00048.90-44.2013.8.07.0005; 188.8226; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa; Julg. 04/07/2024; Publ. PJe 15/07/2024).

APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. DOLO DIRETO CONFIGURADO. EVIDENTE INTENÇÃO DE ATRIBUIR CRIME À PESSOA QUE SABE SER INOCENTE. AUTODEFESA. INEXISTÊNCIA. 1. Para a subsunção da conduta da agente ao delito previsto no artigo 339 do Código Penal, faz-se necessário que ela tenha agido com o dolo direto, consistente na vontade deliberada de dar causa à instauração de investigação policial/judicial para apuração de crime contra pessoa que sabe ser inocente. 2. A autodefesa possível no ordenamento jurídico refere-se às excludentes da ilicitude e àquela exercida no interrogatório pelo acusado, não se confundindo com conduta ilegal de atribuição falsa de crime a quem sabe ser inocente. (TJMG; APCR 0104368-25.2018.8.13.0056; Sétima Câmara Criminal; Rel. Des. Marcílio Eustáquio Santos; Julg. 07/02/2024; DJEMG 08/02/2024).

Desse modo e por tudo que foi dito, vejo que as condutas praticadas pela ré se amoldam perfeitamente ao disposto no artigo 339, do Código Penal, sendo descabido acolher o pleito absolutório.

Incabível, ainda, a procedência do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça.

Isso porque, apesar de a sentença de primeiro grau ter condenado a recorrente ao pagamento das custas processuais, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária gratuita seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Nesse sentido:

(...). 3. Reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste egrégio tribunal de justiça quanto à competência do juízo da execução penal para a cobrança das despesas processuais e, por conseguinte, apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para fins de isenção de custas processuais. Apesar de o apelante ser assistido pela defensoria pública estadual/defensor dativo nomeado, faz-se necessária nova análise da capacidade financeira do acusado em fase de execução penal, momento em que se oportunizará a comprovação de sua hipossuficiência e, posteriormente, será concedido o direito à isenção ou suspensão das custas processuais. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000299-74.2018.8.08.0057; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 05/05/2021; DJES 21/05/2021).

Desse modo, caso o magistrado responsável pela execução da pena entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas processuais, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3° do CPC, posto que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1º do CPC.

À luz do exposto, em consonância com a douta Procuradoria da Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEG
O

PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os termos da r. sentença.

Por fim, passo a analisar o pleito relativo ao arbitramento de honorários advocatícios em favor da defensora dativa, que representou o ora apelante.

Sob este enfoque, é insofismável que se não existir Defensoria Pública que atue nas Varas Criminais ou se tal presença for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo Juiz e pagos pelo Estado. Por sua vez, o Código de Processo Penal é silente quanto ao valor arbitrado para fins de honorários advocatícios.

Bem por isso, o órgão julgador, em regra, deve se orientar, atualmente, por analogia, pelo Código de Processo Civil, mais precisamente em seu art. 85, §§ 2º e 8º, que estabelece que os honorários advocatícios deverão ser fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, pelo grau de zelo do profissional, pelo lugar de prestação do serviço, pela natureza e importância da causa e, ainda, pelo trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Assim, apreciando a hipótese em concreto, vislumbro que a causa revelou-se de baixa complexidade, com interposição e apresentação de razões recursais.

Desse modo, considerando que a defensora dativa, Dra. Daniely Gustavo Teixeira – OAB/ES nº 16.034, bem exerceu o
munus
público que lhe fora conferido com a interposição de recurso de apelação e apresentação das razões, fixo-lhe o honorário advocatícios no
quantum
de R$ 700,00 (setecentos reais) concernentes à sua atuação nesta seara recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)